Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717392-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA FAGUNDES, PRISCILLA HUGHES FAGUNDES AGRAVADO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA DECISÃO 1. Os agravantes requerem a ampliação do efeito suspensivo deferido liminarmente de modo a alcançar decisão posterior do Juízo a quo (id 127857406) que deferiu parcialmente o pedido da credora para nova consulta ao SISBAJUD pelo valor do débito remanescente R$ 1.164.972,77 (= diferença entre o valor do débito indicado pela Contadoria judicial e a avaliação do imóvel penhorado) Alegam se tratar de fato novo diretamente relacionado à pretensão recursal, pois, caso afastados os juros compensatórios e a multa impugnados neste AGI, ainda que seja homologado o valor do imóvel em R$ 2.500.000,00, essa importância será suficiente para a quitação do débito. Requerem que seja obstada a realização de constrição patrimonial dos seus bens, com a liberação das contas bancárias, até o julgamento do AGI. 2. A liminar que deferi (id 36221837) não suspendeu a realização de penhora de bens dos executados. A suspensão limitouse à expropriação do imóvel penhorado, ou seja, vedou a sua alienação até o julgamento do AGI pela Turma. Logo, não se pode cogitar de extensão de efeito inexistente (vedação de penhora), tanto assim o é que mesmo a constrição do imóvel não foi afetada pela liminar. Eventual excesso de penhora constitui matéria estranha ao objeto do presente agravo, malgrado a possibilidade de efeitos reflexos. Não obstante, as mesmas razões que me levaram a suspender a expropriação do imóvel justificam igual medida quanto a outros bens, com a ressalva adiante indicada, que venham a ser penhorados, de forma a evitar a multiplicação de agravos. A ressalva diz respeito à penhora de dinheiro, que poderá ser expropriado até o limite do valor incontroverso. Posto isso, defiro em termos o pedido para suspender a expropriação de bens que venham a ser penhorados, salvo a de dinheiro, até o valor incontroverso da dívida. Informe-se ao Juízo a quo. Faculto à agravada complementar suas contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator